Tribunal: TJMT
Processo: 1011466-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011466-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PROVA NOVA – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O
prazo
para o ajuizamento da
ação rescisória
tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a
recurso
intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente
intempestividade
do
recurso,
indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o
prazo
da
rescisória
há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer (
Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.352.730-AM
)
.

2.
A descoberta do novo documento ou da nova testemunha deve ocorrer dentro do período de 5 (cinco) anos, contado segundo o critério formalizado no
caput
do art. 975 do Código de Processo Civil.

3.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão
do
julgado.

4. Embargo de Declaração rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência da decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória (Id. 45712463).

O Embargante sustenta, em apertada síntese, que do julgamento que reconheceu a intempestividade do Recurso de Apelação foi interposto Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 29.3.2019. Argumenta que em decorrência da data do trânsito em julgado a ação rescisória foi proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos. Afirma que entre a descoberta da prova nova, em 6.7.2017, e a propositura da rescisória não transcorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos. A pretensão recursal se volta para reconhecer a tempestividade da Ação Rescisória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pleiteia o provimento do Embargo de Declaração (Id. 48274498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, sustenta o Embargante que do julgamento que reconheceu a intempestividade do Recurso de Apelação foi interposto Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado em 29.3.2019. Argumenta que considerado a data do trânsito em julgado a ação rescisória foi proposta dentro do prazo de 2 (dois) anos. Afirma que entre a descoberta da prova nova em 6.7.2017 e a propositura da rescisória não transcorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos. A pretensão recursal se volta para reconhecer a tempestividade da Ação Rescisória.

Consta da decisão embargada a seguinte fundamentação:

Veja-se que, pelo fato de o Recurso de Apelação, interposto contra o julgado que se pretende rescindir, ter sido considerado intempestivo, sem que esta decisão tenha sido desconstituída, a sentença objeto da presente Ação Rescisória transitou em julgado para a parte, ora Autor, na data de 18/10/2016, conforme se extrai do id. 44162521 – p. 51 e do id. 44162523 – p. 24/28.

Entrementes, verifico que o Autor propôs a ação com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC, de sorte que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, o que, segundo o próprio Requerente, ocorreu na data de 06/07/2017, com a apresentação desses documentos no Recurso de Apelação, como se infere do id. 44162522 – p. 28.

Logo, tendo sido a Ação Rescisória manejada somente na data de 27/05/2020, é evidente a sua intempestividade, tanto se considerado o trânsito em julgado da sentença para o Autor (18/10/2016), como a data da descoberta da prova nova (06/07/2017), porque proposta depois de 02 (dois) anos das sobreditas datas. (Id. 44368456)

Como se vê, a decisão embargada se fundamenta em duas premissas, quais sejam: i) o reconhecimento da intempestividade do Recurso de Apelação, sem a sua desconstituição, ocasiona o trânsito em julgado em 18.10.2016; ii) a descoberta da prova nova em 6.7.2017, de forma que a ação rescisória foi proposta após o prazo de 2 (dois) anos dessa data ou mesmo do trânsito em julgado em 18.10.2016.

Em detida análise dos autos observo que a intempestividade do Recurso de Apelação foi reconhecida em decisão com o seguinte teor:

Desse modo, excluindo o dia do começo, qual seja,
26-9-2016
, nos termos do artigo 224 do CPC, o prazo da Apelante teve início em
27-9-2016 (quinta-feira)
e se esvaiu em
18-10-2016 (terça-feira)
, todavia, o presente recurso foi interposto em
28-10-2016
(fls. 2.339/2.353) por meio do sistema PEA, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias, portanto, intempestivo. (Id. 44162523)

Dessa decisão monocrática o então Apelante interpôs Agravo Interno, sendo mantido o reconhecimento da intempestividade recursal, em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇAO – INTEMPESTIVIDADE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – COMEÇO DO PRAZO – PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE DA DATA DA INTIMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo. 2. (...) Esclareça-se que, nos termos dos artigos 231, inciso V, do CPC/2015 e 5º, § 1º, da Lei 11.4192006, a "intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação" (EDcl no AgRg no AREsp 355.670/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/6/2016) e que o dia do começo do prazo,é o dia útil seguinte à consulta da intimação. (...). (STJ – AgInt no REsp 1614653/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017).

Em seguida, interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

O cenário fático probatório consolidado é que o Recurso de Apelação não foi conhecido ante sua intempestividade. Essa intempestividade é flagrante, considerando que o recurso deveria ter sido manejado até 18.10.2016, todavia foi interposto em 28.10.2016, ou seja, quando decorrido 10 (dez) dias do prazo recursal.

Esclarecido esse aspecto, observo que a súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça prevê:

O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

Em que pese essa previsão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.352.730-AM considerou que o entendimento fixado na mencionada súmula não pode ser utilizado para finalidade ilícita:

A única ressalva ao entendimento cristalizado na Súmula 401 é hipótese de má-fé do recorrente, porque o processo não pode ser instrumento para finalidade ilícita. Assim, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo deu-se apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer, e não da decisão que, em última instância, reconheceu tal preclusão.

Essa decisão consolidou o entendimento no sentido de que
o
prazo
para o ajuizamento da
ação rescisória
tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a
recurso
intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente
intempestividade
do
recurso,
indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o
prazo
da
rescisória
há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer.

A flagrante intempestividade do Recurso de Apelação, conforme decisão monocrática e acórdão proferido no Agravo Interno, tem como consequência considerar que o
prazo
da
rescisória
não tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mas sim da data em que precluiu o direito de recorrer.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. COISA JULGADA POR CAPÍTULOS. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO A RECURSO INTEMPESTIVAMENTE AJUIZADO. ARTIGOS 495 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. 1. (...) 3. Excepciona-se dessa regra, tão-somente, as hipóteses em que o recurso é extemporaneamente apresentado ou que haja evidenciada má-fé da parte que recorre. 4. (...) 7. Precedentes: REsp 415.586/DF, DJ 09/12/2002; REsp 245.175/RS, DJ 23/06/2003; REsp 404.777/DF, DJ 09/06/2003; REsp 441.252/CE, DJ 09/06/2003. 8. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa, desprovido. (REsp 611.506/SC, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, unânime, julgado em 29/6/2004, DJ de 27/9/2004, p. 254)

AÇÃO RESCISÓRIA.
Decadência.
Recurso
intempestivo.

O
prazo
de decadência da
rescisória
começa a fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão que julga intempestiva a
apelação,
salvo se demonstrado o comportamento malicioso do apelante, que age de má-fé para reabrir
prazo
recursal já vencido. Não demonstrada essa situação, o razoável é considerar que o recorrente confiava na eficácia do seu
recurso,
contando apenas do seu julgamento o
prazo
para a
ação
de rescisão. Entendimento diverso obrigará as partes a ingressarem com o
recurso
e com a
ação rescisória,
pois ninguém sabe de antemão qual será o julgamento sobre a admissibilidade. Anulação do acórdão que não fundamentou o deferimento de indenização em valores muito acima dos concedidos para a mesma situação.

Recurso
conhecido em parte, pela divergência, mas desprovido. (REsp 441.252/CE – Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Quarta Turma – j. 22.10.2002)

Estabelecido que
o
prazo
da ação
rescisória
tem início a partir da data em que precluiu o direito de recorrer, passo a análise da segunda premissa lançada na decisão embargada.

A decisão embargada considerou a descoberta da prova nova em 6.7.2017, de forma que a ação rescisória foi proposta após o prazo de 2 (dois) anos dessa data ou mesmo do trânsito em julgado em 18.10.2016.

O
§ 2º do art. 975 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

(...)

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Ao comentar essa previsão, Daniel Amorim Assumpção Neves menciona:

Quando fundada na hipótese prevista no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, § 2. 0 ). Nessa hipótese o prazo continua a ser tecnicamente de dois anos, mas com a modificação do termo inicial de sua contagem na prática a parte passa a ter até cinco anos da prolação da última decisão no processo para a propositura da ação rescisória.

(Manual de Direito Processual Civil – volume único, p. 1486)

O que se tem, frente a esse dispositivo legal, é que
a descoberta do novo documento ou da nova testemunha deve ocorrer dentro do período de 5 (cinco) anos, contado segundo o critério formalizado no
caput
do art. 975.
Assim, considerando a descoberta da prova nova em 6.7.2017, com o trânsito em julgado em 18.10.2016, é possível concluir que a ação rescisória foi proposta quando decorrido o prazo decadencial bienal.

Em decorrência dessa exposição é possível concluir que a pretensão formalizada no Embargo de Declaração se volta para rediscussão do julgado, o que não é viável em sede de aclaratório conforme vem sendo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. OFENSA A COISA JULGADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os
embargos
de
declaração
que têm nítido caráter infringente.

3. Os
embargos
de
declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão
do
julgado
.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1699696/PB – Ministro Moura Ribeiro – Terceira Turma – j. 10.10.2022)

Conclui-se, portanto, pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022